Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726587-53.2017.8.07.0001, movido em face de J&amp;C MOREIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME e OUTROS, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, através do uso da modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de J&amp;C MOREIRA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, GERALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ELIZABETE BRAGA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JANY BRAGA DO NASCIMENTO, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 117231909, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio do sistema SISBAJUD. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 85146844, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Quanto ao pedido de realização de pesquisa na modalidade "teimosinha", necessária se faz algumas observações. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Diante disso, remeta-se o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 85146844. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, inicialmente, o Exequente, ora Agravante, informa que instaurou o presente cumprimento de sentença para a satisfação de débito fixado em ação monitória que versava sobre Contrato de Cédula de Crédito Fixo e que, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Executados, não logrou êxito em obter a quitação da dívida. Acresce que, diante de lapso temporal considerável desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos (23/11/2020) e ainda sem receber os valores devidos, formulou, perante o magistrado singular, pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, no entanto, o pleito restou indeferido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, merecendo a decisão ser reformada. Nesse contexto, alega que o entendimento do Juízo a quo mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Invoca entendimento jurisprudencial deste TJDFT, no sentido de isentar o requerente de comprovar a alteração na capacidade econômica do devedor quando houver o transcurso de lapso temporal razoável desde a última diligência com o mesmo fim. Acrescenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, salientando que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor e que incumbe ao juiz, na direção do processo e como agente colaborador, adotar medidas para a real efetividade do feito. Sustenta que o pedido de renovação da diligência se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome dos Agravados e que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, servindo os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo como expressão do dever de colaboração do Poder Judiciário, previsto no art. 6o do CPC. Destaca, ademais, a funcionalidade de reiteração de penhora bancária (teimosinha), dizendo que a medida tem o propósito de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, sendo, inclusive, medida apta e harmoniosa ao direito brasileiro que se pauta, dentre outros princípios, no da economia processual, da razoável duração do processo e no da satisfação do crédito no processo de execução. Pontua que a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, não se apresentando como medida excessiva, pois, ainda que reiterados os pedidos de penhora, estes sempre serão limitados pelo valor devido. Reforça que se afigura legítima a diligência requerida, em vista das funcionalidades do novo sistema e de sua maior abrangência, além do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada, possibilitando que se encontrem valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo, além de se proporcionar, em última análise, agilidade à atividade jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha” e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular juntado ao ID 34025363. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência e ainda em razão das novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente dos Executados/Agravados, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 08 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator